Tribunal: TJSP
Processo: 1006013-91.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços de assessoria administrativa empresarial – Extinção da sociedade contratada – Sucessão empresarial e contratual – Inadimplência – Encargos financeiros moratórios - Multa contratual – Honorários advocatícios previamente estipulados contratualmente.

1. Restando comprovado que a autora sucedeu contratualmente a sociedade prestadora de serviço de

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços de assessoria administrativa empresarial – Extinção da sociedade contratada – Sucessão empresarial e contratual – Inadimplência – Encargos financeiros moratórios - Multa contratual – Honorários advocatícios previamente estipulados contratualmente.

1. Restando comprovado que a autora sucedeu contratualmente a sociedade prestadora de serviço de assessoria administrativa empresarial, originalmente contratada pela ré, após a extinção da contratada original, sendo ambas pertencentes ao mesmo conglomerado empresarial, são devidas as mensalidades correlatas, acrescidas dos encargos financeiros moratórios, inclusive multa contratual de 2% estipulada contratualmente, nos termos dos artigos 389 e 408 do Código Civil.

2. Questões alusivas aos parâmetros de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se a normas processuais de ordem pública, que dependem de condenação judicial, sendo vedada sua prévia estipulação contratual pelas partes, nos termos do art. 85 do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006013-
91.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIMETIC
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., é apelado P.W.A. CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
2
Voto n°: 45784
Apel. n°: 1006013-91.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO F.R. do Jabaquara 5a Vara Cível
APTE. : DIMETIC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
APDA. : P.W.A. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Ação de cobrança
Prestação de serviços de assessoria
administrativa empresarial
Extinção da sociedade
contratada
Sucessão empresarial e contratual

Inadimplência Encargos financeiros moratórios - Multa
contratual

Honorários
advocatícios
previamente
estipulados contratualmente.
1.
Restando
comprovado
que
a
autora
sucedeu
contratualmente a sociedade prestadora de serviço de
assessoria
administrativa
empresarial,
originalmente
contratada pela ré, após a extinção da contratada original,
sendo ambas pertencentes ao mesmo conglomerado
empresarial, são devidas as mensalidades correlatas,
acrescidas dos encargos financeiros moratórios, inclusive
multa contratual de 2% estipulada contratualmente, nos
termos dos artigos 389 e 408 do Código Civil.
2. Questões alusivas aos parâmetros de arbitramento dos
honorários advocatícios sucumbenciais referem-se a normas
processuais de ordem pública, que dependem de condenação
judicial, sendo vedada sua prévia estipulação contratual
pelas partes, nos termos do art. 85 do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de
fls. 334/338, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação,
condenando a ré “ao pagamento de indenização por danos materiais na
quantia de R$ 60.663,27, relativa à remuneração dos serviços prestados
pela autora no período de janeiro de 2018 a maio de 2019, já computada a
multa contratual”, atualizada monetariamente desde o vencimento, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a notificação para o
pagamento (fls. 38/40). Sucumbente, a ré responderá pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.
Após discorrer sobre os fatos, a ré alega,
preliminarmente, a ocorrência de ilegitimidade ativa, argumentando que
“jamais houve entre a Autora (P.W.A. Consultoria), e a Ré, qualquer tipo de
contratação, quer por contrato escrito, e-mails, WhatsApp, ou ainda verbal,
para prestação dos serviços”, ponderando que a sentença “teve como
escora, única e exclusivamente e-mails acostados aos autos pela Autora
(fls. 45/196), que serviram de prova para o entendimento de sucessão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
3
prestação dos serviços”. Conclui não haver prova da prestação dos serviços
e do ajuste de valores. Alternativamente, pugna pelo afastamento da
condenação ao pagamento de multa, juros moratórios e honorários
sucumbenciais previamente pactuados, em razão da inexistência de
contrato escrito entre as partes. Ainda em sede de pedidos alternativos,
pugna pela redução do valor da mensalidade, sugerindo o arbitramento em
meio salário mínimo. Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls.
340/349).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
354/368), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I Trata-se de ação de cobrança, consubstanciada em
contrato de prestação de serviço de consultoria administrativa empresarial,
julgada procedente, adotando-se, dentre outros fundamentos, os seguintes:
“A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela ré em
contestação confunde-se com o mérito e com ele será apreciado.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte
autora, aduzindo a inadimplência da ré referente aos serviços prestados no
período de janeiro de 2018 a maio de 2019. A discussão diz respeito
unicamente à efetiva contratação dos serviços e ao valor mensal da
remuneração, uma vez que a parte ré não questiona o inadimplemento nem
comprova a quitação de qualquer valor relativo ao período em debate.
Segundo consta, a sociedade ré firmou com a empresa
PWA Serviços Administrativos LTDA contrato de prestação de serviços em
26.06.2015, consistentes em serviços de assessoria empresarial com foco
no desenvolvimento organizacional e manutenção ou melhoria dos
processos de negócios (fls. 28/30).
Tal contrato previa remuneração semanal prevista no
valor de R$ 850,00 e tinha duração até setembro de 2015, data na qual
haveria uma renegociação da avença (cláusula 2a, caput e parágrafo
primeiro).
Assim, as partes entabularam um aditivo contratual com
a previsão de que o contrato celebrado teria prazo de duração
indeterminado a partir de outubro de 2015, facultado a qualquer dos
contratantes promover a rescisão mediante aviso prévio veiculado com trinta
dias de antecedência (fl. 31).
Sustenta a parte ré que a dissolução da sociedade
contratada para a prestação dos serviços (fls. 33/36), fato este
incontroverso, acarretou a extinção do contrato então celebrado e, portanto,
inexiste qualquer prestação de serviços em relação ao período posterior e
não mais subsistia dever de remunerar a parte autora.
A autora, por sua vez, alega que os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
4
contratados continuaram a ser executados por ela nos termos da avença, de
modo que é devida a remuneração pelo período indicado.
Compulsando detidamente os autos, extrai-se dos e-
mails acostados a fls. 45/196 que a empresa autora representou a ré e
intermediou diversos negócios e acordos em seu favor, que datam ao
menos desde 07/07/2015 e perduraram, aparentemente, até abril de 2019
(fls. 45 e 196). Os e-mails de fls. 120/196 datam exatamente do período de
inadimplência descrito na petição inicial, o que é suficiente para demonstrar
a prestação dos serviços no período.
Vislumbra-se que em todos os e-mails acostados aos
autos, a autora constou como remetente, ou destinatário principal ou
copiado, o que denota cabalmente a atividade desempenhada e a efetiva
prestação dos serviços contratados.
Corroboram para tal conclusão a existência de diversas
mensagens de texto trocadas através de telefone celular pelo sócio da
autora e da ré no período (fls. 198/244), nas quais discutiam diversos
aspectos da prestação dos serviços contratados.
Ademais, a ata notarial das mensagens trocadas pelos
representantes das partes (fls. 326/327) comprova a existência de
verdadeiro reconhecimento, por parte do sócio da ré, dos serviços prestados
e do dever de remunerar a atividade executada pela autora.
Nota-se que a ré se limita a argumentar a inexistência
de comprovação de um contrato formal celebrado pelas partes, atacando
apenas a forma do negócio e não sua essência, muito embora as provas
constantes dos autos demonstrem a efetiva prestação dos serviços, bem
como não prova a existência de pagamentos para a prestadora de serviços
prevista no instrumento contratual, o que poderia elidir sua responsabilidade.
É de se ressaltar que o contrato de prestação de
serviços independe de forma específica para sua validade (CC, art. 107 c/c
art. 594 e 595), cabendo sua formalização tácita e/ou verbal, prescindindo
até mesmo da fixação de uma remuneração pelos serviços prestados, que
pode ser arbitrada equitativamente pelo magistrado (CC, art. 596).
Nesse esteio, verificando-se a efetiva prestação pela
autora dos serviços anteriormente pactuados com a empresa PWA Serviços
Administrativos LTDA, de rigor reconhecer a substituição da contratada no
instrumento contratual anteriormente celebrado.
E sendo válida a contratação e demonstrada a
respectiva prestação dos serviços declinados, é patente o inadimplemento
da ré. Assim sendo, a parte autora é legítima e o débito existente, devendo
a ré ser condenada a pagar o montante devido, nos termos do artigo 389 do
Código Civil.
Ainda
que
se
reconhecesse
a
inexistência
de
substituição da contratada no negócio entabulado pela ré e a empresa PWA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
5
Serviços Administrativos LTDA, é certo que os serviços no período de
janeiro de 2018 a maio de 2019 foram executados pela autora e não foram
remunerados, o que autorizaria o arbitramento judicial do preço, nos termos
do supramencionado artigo 596 do Código Civil, o que torna inócua tal
discussão.
Todavia, o valor da remuneração mensal apontado pela
autora (R$ 2.500,00) não foi contestado pela parte ré e, ainda, é inferior
àquele previsto na cláusula segunda do contrato (fl. 29 R$ 3.400,00), que é
indubitavelmente válida e aplicável, já que não houve qualquer alteração
pelo aditamento celebrado pelas partes (fl. 31).
Desse modo, deverá a ré ser condenada ao pagamento
do valor apontado pela parte autora e não impugnado especificadamente
pela ré, com a incidência dos encargos e multas previstos contratualmente
(cláusula 2a, §2o).
Frise-se que havendo a prorrogação por prazo
indeterminado do contrato de prestação de serviços, todas as cláusulas e
condições da contratação são mantidas tal como pactuado durante o
período inicial do ajuste, de modo que não há que se afastar a incidência
dos encargos moratórios, como pretende a ré.” (fls. 335/337).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer parcialmente,
realizando-se um pequeno ajuste na sentença, tão somente para afastar a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios previamente
pactuados.
O art. 17 do CPC dispõe que: “Para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade”.
A legitimidade “ad causam” é a aptidão de figurar como
parte, autor ou réu, em uma demanda, considerando a existência de relação
jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido.
Sobre o tema: “A legitimidade para agir, por sua vez,
condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na
relação jurídica processual sejam, segundo a narrativa exposta pelo autor
na petição inicial, e em regra, como ser verá a seguir (art. 18, os titulares da
relação jurídica de direito material levada, por meio do exerício do direito de
ação, à apreciação do Poder Judiciário.” (Leonardo Faria Schenk, in Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim
Wambier ... (et al.) coordernadores. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 100).
No caso, a ré contratou a sociedade “P.W.A. Serviços
Administrativos Ltda.”, para a prestação de serviço de assessoria
administrativa empresarial, como se denota pelo contrato de fls. 28/30 e
respectivo aditamento (fls. 31), passando a avença a vigorar por prazo
indeterminado, pelo valor mensal de R$ 3.400,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
6
Insta consignar que a “P.W.A. Serviços” sempre foi
administrada pelo seu sócio Walter José da Silva Júnior, sendo extinta em
maio de 2017, em razão de distrato entre os sócios.
Ocorre que, na prática, tal sociedade foi sucedida pela
autora, “P.W.A. Consultoria Empresarial Ltda.”, como se denota pela
similitude de objetos sociais, identidade de endereços, sendo que esta
também é administrada por Walter (cf. contratos sociais de fls. 09/24 e
33/36).
A ré alega que, com a extinção da “P.W.A. Serviços”,
extinguiu-se, por conseguinte, o referido contrato, sem que houvesse a
estipulação de um novo ajuste com a autora, ou com o seu sócio
administrador, mencionando sua ilegitimidade “ad causam” para realizar tal
cobrança.
Como visto, tal matéria preliminar se confunde com o
mérito, e com ele será analisada.
A autora requer o pagamento referente aos serviços
prestados entre janeiro de 2018 a maio de 2019, sendo que a ré afirma que
nenhum serviço foi prestado nesse período, em razão da ausência de
contratação entre as partes.
As mensagens eletrônicas (e-mails) enviadas entre a
autora, através de seu administrador Wagner, a ré e terceiros, comprovam,
inequivocamente, a prestação de serviços nesse período, restando evidente
a sucessão contratual da sociedade “P.W.A. Serviços” pela primeira (fls.
120/196).
As conversas via aplicativo de mensagens entre
Wagner e Klaus, representante da ré, não impugnadas especificamente por
esta, reforçam, não apenas a prestação dos serviços, mas também a
inadimplência, em razão das diversas cobranças, sendo tais mensagens
declaradas autênticas por Tabeliã de Notas, através de ata notarial (fls.
198/244 e 326/327).
Pelas referidas mensagens eletrônicas, depreende-se
que os serviços prestados pela autora consistiram em cobranças de
terceiros e renegociações de dívidas, envolvendo bancos, administradoras
de cartões de crédito e de condomínio, colégio, além do cancelamento de
negativações.
Ressalte-se que a ré foi notificada pela autora acerca de
tal inadimplência, causando estranheza que tenha se quedado inerte,
deixando de responder tal notificação, mormente por ter afirmado que entre
as partes nunca existiu nenhum contrato (fls. 38/40).
Se não bastasse, contraditoriamente, a ré confessa,
ainda que implicitamente, a prestação dos serviços, extraindo-se das razões
recursais, o seguinte trecho: “(...) mantido o reconhecimento de prestação
de serviços no período da inicial, seja reduzido os honorários mensais,
diante da falta de comprovação de seu ajuste, sugerindo-se o valor de meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006013-91.2020.8.26.0003 -Voto no 45784
7
salário mínimo, diante da quase nenhuma prestação de serviço
demonstradas quando da análise dos e-mails que serviram de escora na r.
sentença (...)” (fls. 349 g.n.).
Por outra, a ré não impugnou especificamente o valor
da mensalidade cobrada, que, segundo a autora, foi reduzido após
consenso verbal entre as partes para R$ 2.500,00, não apresentando,
aquela, nenhum início de prova de que tal quantia é exorbitante.
Como dito, tal valor é inferior à mensalidade
anteriormente contratada (R$ 3.400,00), restando incontroverso que a
inadimplência ocorreu somente depois de decorridos mais de 2 anos da
contratação.
Ressalte-se que, tendo a autora sucedido a empresa
“P.W.A. Serviços” no contrato original, é válida a cobrança de multa
moratória pactuada em 2%, além dos juros moratórios de 1% ao mês, os
quais independem de estipulação contratual, nos termos do art. 389 do
Código Civil.
Por fim, um pequeno ajuste há que ser realizado no
valor do débito, para extirpar-se a cobrança de honorários sucumbenciais
previamente pactuados entre as partes.
A
estipulação
contratual
prévia,
de
honorários
sucumbenciais, para a hipótese de cobrança judicial, atenta contrariamente
ao disposto no art. 85 do CPC (que referendou o art. 20 do CPC, vigente à
época da contratação), que estabelece os critérios norteadores para a
fixação de tal verba, pelo juízo.
Questões
alusivas
ao
arbitramento
das
verbas
sucumbenciais referem-se a normas processuais de ordem pública, que não
devem ser delegadas às partes, dependendo, tal condenação, de decisão
judicial.
III Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso, tão somente para expurgar-se do valor da
condenação, a quantia de R$ 10.110,21, alusiva à cobrança de honorários
sucumbenciais, prévia e indevidamente pactuados (cf. cálculos de fls. 271).
Sucumbente em maior proporção frente aos pedidos, a ré responderá pelo
pagamento de 85% do valor das custas e das despesas processuais,
cabendo o pagamento dos outros 15% à autora, sendo arbitrados os
honorários advocatícios em favor do patrono desta, em 10% sobre o valor
do débito, enquanto os do patrono da ré serão calculados em 10% sobre o
valor declarado inexigível, atualizado monetariamente desde a publicação
deste acórdão. Ressalte-se que, em razão da solução dada ao recurso, não
se cogita de majoração de tal percentual, pelo trabalho desempenhado
nesta fase recursal (CPC, art. 85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator